Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-68.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução. Extinção do processo sem resolução do mérito. Intimação pessoal da exequente para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção. Inércia. Abandono da causa caracterizado. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.